Tribunal: TJMT
Processo: 1027436-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027436-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUAN TENORIO RIVERA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JUAQUIM BENJUMEA PINTO - CPF: 638.402.512-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.933.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCEVAL FRITSCH - CPF: 314.656.090-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO ENRIQUE CEDIEL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON SANTOS DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027436-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUAN TENORIO RIVERA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ANÁLISE SOBRE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A análise da pretensão da prescrição executória deve ser realizada para cada delito praticado isoladamente, inclusive, no caso de concurso de crimes”
[STJ, HC n. 92.069/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 9/2/2010, DJe de 8/3/2010].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027436-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUAN TENORIO RIVERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001578-52.2002.8.11.0064, que

declarou a extinção da punibilidade do agravado, por força da prescrição da pretensão executória.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra postula a reforma da decisão hostilizada, enquanto a Defensoria Pública Estadual requer sua a manutenção
.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027436-31.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

De início, convém salientar o agravado foi condenado à reprimenda total de 16 [dezesseis] anos de reclusão, tendo efetivamente cumprido 7 [sete] anos, 9 [nove] meses e 2 [dois] dias, restando a cumprir 8 [oito] anos, 2 [dois] meses e 28 [vinte e oito] dias.

A despeito do entendimento sufragado pela parte agravante, segundo o qual
“no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”
[CP, art. 113], sustentando, assim, que a prescrição ocorrerá com o lapso temporal de 16 [dezesseis] anos, certo é que,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
[CP, art. 119].

Nesse sentido:

“A análise da pretensão da prescrição executória deve ser realizada para cada delito praticado isoladamente, inclusive, no caso de concurso de crimes”
[1]
.

“Para efeito de análise da prescrição da pretensão executória, as penas fixadas nas duas condenações devem ser isoladamente consideradas, verificando-se a prescrição de cada uma delas, nos moldes do art. 109, V, do Código Penal, em 4 anos”
[2]
.

Na hipótese vertente, como bem salientou o Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, o agravado possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas [Lei antiga], recebendo as reprimendas de 12 [doze] anos de reclusão, e de 4 [quatro] anos de reclusão, respectivamente.

Segundo se infere do Cálculo da Prescrição Executória apresentado pela defesa, com relação à primeira condenação resta o total de 4 anos, 2 meses e 28 dias a serem cumpridos, e no atinente à segunda a pena integral de 4 anos de reclusão.

Assim, a prescrição operou-se em doze anos, no respeitante à primeira condenação, e em oito anos, quanto à segunda [CP, art. 109, incisos III e IV].

No caso em apreço, desde a data que o reeducando foragiu [26/11/2008], já decorreu lapso temporal superior a três lustros, sem que o agravado tenha sido localizado para dar continuidade ao cumprimento da pena.

Nesse diapasão, escorreito o pronunciamento judicial hostilizado, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 92.069/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 9/2/2010, DJe de 8/3/2010. Neste mesmíssimo sentido: TJMT, N.U 0013189-53.2011.8.11.0042, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 2/12/2013.

[2]
STJ, HC n. 590.459/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023